Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709198-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS MORADOES E POSSUIDORES DO RESIDENCIAL JK VILLE IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para regularizar sua representação processual e para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator